Tribunal: TJBA
Processo: 0317762-79.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317762-79.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO, FABIOLA COBIANCHI NUNES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIOLA COBIANCHI NUNES, MARIO COMPARATO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.

RECURSO DO EMBARGANTE. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADES. ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OPORTUNIZADA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 145 E 149 DO CTN. MERCADORIAS. SAÍDAS SEM ESCRITURAÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PORTARIA 445/1998 DA SEFAZ. LEI 7.014/96. FATO GERADOR PRESUMIDO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. ÔNUS DA PROVA DO RECOLHIMENTO A MAIOR OU DA BASE DE CÁLCULO MENOR DO DEVEDOR. MULTA DE 100% DO VALOR PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA NA DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS DA CDA CORRETOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.

RECURSO DO FISCO. HONORÁRIOS DA DÍVIDA. LEI 14.170/2019 DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. ENCARGOS DECORRENTES DA ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VERBAS DEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VALOR DOS HONORÁRIOS DA DÍVIDA DEVEM SE SOMAR AO PRINCIPAL.

RECURSO DO EMBARGANTE IMPROVIDO. RECURSO DO FISCO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0317762-79.2016.8.05.0001,
de Salvador, sendo Apelantes e apelados o
ESTADO DA BAHIA
e
MAKRO ATACADISTA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO FISCO
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.